Tribunal: TJBA
Processo: 8016720-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016720-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DOUGLAS CLEMENTE OLIVEIRA MOREIRA e outros Advogado(s): TIAGO TELLES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CONDEUBA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE FORAGIDO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE APONTADO COMO ELO LOGÍSTICO INTERESTADUAL DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PCC). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de DOUGLAS CLEMENTE OLIVEIRA MOREIRA, que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico), no bojo de investigação policial que apura a atuação de organização criminosa na região de Condeúba/BA. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva, a falta de indícios de autoria, a insubsistência da tese de ocultação de valores devido ao bloqueio de quantias irrisórias em contas bancárias, a desnecessidade da segregação cautelar ante as condições pessoais favoráveis e pleiteia a revogação da prisão ou substituição por cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: a) apurar a possibilidade de análise aprofundada sobre a falta de indícios de autoria e sobre a origem e volume dos valores bloqueados na via estreita deste instrumento; b) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base em elementos concretos para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal; c) analisar a legalidade do bloqueio de ativos financeiros; d) analisar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e as justificativas acerca da insubsistência da ocultação de valores demandam exame aprofundado e valorativo de fatos e provas, providência incompatível com o rito sumário e documental do habeas corpus. Não conhecimento da matéria. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, lastreando-se em extensa investigação da Polícia Civil ("Operação Acauã", Inquérito Policial nº 11201/2026), que apontou o paciente como integrante ativo de uma organização criminosa estruturada e armada, vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A decisão destacou a sua atuação contumaz como elo logístico interestadual, responsável pelo transporte de drogas de São Paulo para a Bahia, indicando risco concreto à ordem pública. 5. A imprescindibilidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal evidencia-se pela condição de foragido do paciente, que reside no Estado de São Paulo e integra rede criminosa com alta facilidade de locomoção e suporte logístico. 6. A gravidade extremada do grupo criminoso, que planejava atentados contra a vida de agentes do Estado na comarca de origem, reforça a necessidade inarredável de manutenção do cárcere preventivo para resguardar a paz social. 7. A circunstância de o Paciente encontrar-se foragido desde a deflagração da operação policial corrobora a necessidade inafastável da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 8. As supostas condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da medida extrema, diante dos elementos concretos indicativos de sua inserção em rede criminosa de alta periculosidade. 9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada e insuficiente ao caso concreto para cessar a reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal, dada a complexidade da organização criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida em parte e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não é via adequada para o exame aprofundado de provas com vistas à desconstituição de indícios de autoria delitiva ou para aferição de movimentação financeira vinculada ao tráfico. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, como a integração do paciente a uma organização criminosa com atuação interestadual e a condição de foragido. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando evidenciada sua real e concreta necessidade. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXI e LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 614115/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 04.12.2020; TJBA, HC 8007886-64.2021.8.05.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe 06.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8016720-80.2026.8.05.0000, da comarca de Condeúba, em que figuram como Impetrantes os Advogados Tiago Telles e Manoel Lino Silva Mendes, como Paciente DOUGLAS CLEMENTE OLIVEIRA MOREIRA, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da referida comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .